Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/19, LEI No 8.213/91 E LEI No 8.112/90. EXISTÊNCIA DE FILHOS MENORES. EXCLUSÃO DOS GENITORES. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União (art. 21, XIV, da Constituição Federal – CF88), de modo que as normas aplicáveis à espécie são aquelas atinentes ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Leis no 8.112/90 e 8.213/91).
1.1. Assim, aplica-se à hipótese os preceitos dispostos no art. 23, § 4o, da Emenda Constitucional – EC no 103/2019, a qual estabelece que “[o] tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991”, e subsidiariamente pelos ditames da Lei no 8.112/90.
2. A norma prevista no art. 16, § 1o, da Lei no 8.213/91 e também do disposto no art. 217, § 1o, da Lei no 8.112/90 é expressa no sentido de que são excluídos do pensionamento os genitores do servidor falecido, se este tiver deixado cônjuge, companheiro ou filhos dependentes como pensionistas.
2.1. A negativa administrativa em conceder o benefício de pensão por morte à requerente está de acordo a literalidade do texto legal supramencionado.
3. Não há falar em inconstitucionalidade dos art. 217, § 1o, da Lei no 8.112/90 e do art. 16, § 1o, da Lei no 8.213/91, tendo em vista que o próprio Constituinte remeteu a normatização do rol de prioridades da pensão por morte à legislação infraconstitucional (art. 23 da EC 103/19), o que, inclusive, está de acordo com outras normas também constitucionais, sobretudo aquelas que visam a proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 CF88).
4. Recurso desprovido.